Tribunal: TJSP
Processo: 1027090-98.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. Oposição ao Julgamento Virtual. Em que pese a ausência de motivação para oposição ao Julgamento Virtual, em atenção ao quanto decidido pelo Conselho Nacional de Justiça, defere-se à oposição ao julgamento virtual requerido. FESP alega que seria possível a fixação de multa tributária punitiva, não qualificada, em montante superior a 100% (cem

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. Oposição ao Julgamento Virtual. Em que pese a ausência de motivação para oposição ao Julgamento Virtual, em atenção ao quanto decidido pelo Conselho Nacional de Justiça, defere-se à oposição ao julgamento virtual requerido. FESP alega que seria possível a fixação de multa tributária punitiva, não qualificada, em montante superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Descabimento. Princípio do não confisco. Posicionamento do STF. Limitação da multa a 100% do imposto devido. Parte autora alega ilegalidade do procedimento. Não se vislumbra inconstitucionalidade ou ilegalidade no lançamento realizado pelo Fisco. Artigo 203 do RICMS/SP, indica que o destinatário da mercadoria ou do serviço é obrigado a exigir documento fiscal hábil, dessa forma, o comprador pode ser responsabilizado pelo imposto referente à entrada de mercadoria em seu estabelecimento. Ausência de nota fiscal. Parte autora não conseguiu comprovar regularidade dos negócios nos autos. Recursos Desprovidos.